Tribunal: STF
Processo: HC 225178
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 748.291, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM O RECONHECIMENTO DO RÉU. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em revisão à orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou-se a ter nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 



    2. O acórdão impugnado afirmou a existência de provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação. Destacou-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas não apenas pelo auto de reconhecimento pessoal, mas também pelo boletim de ocorrência e pela farta prova oral colhida tanto na fase policial quanto judicial, além do auto de Exibição e Apreensão, anotação feita pela testemunha com a placa do carro Fiat/Palio, pesquisa da placa do carro, auto de reconhecimento do capacete apreendido. Não bastasse, a ação foi registrada por câmeras de segurança, e confirmada pelos depoimentos da vítima, de vizinhos do ofendido, da mãe do ofendido, do pai do ofendido e de testemunhas. Desse modo, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente. 



    3. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    4. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    5. Inexiste ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram expressamente que o agente ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenações transitadas em julgado. Ademais, destacou a valoração negativa das consequências do crime, pois além da vítima ter sido seguida desde a agência bancária até sua casa, suportou expressivo prejuízo patrimonial. Destacou, ainda, que o dinheiro roubado destinava-se a pagamento de funcionários, que também foram prejudicados. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, I e II, e 288, do Código Penal.



    Em sede recursal, a irresignação defensiva não foi provida.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta que se deve “superar o aparente obstáculo de se proceder a qualquer reanálise de prova em sede de habeas corpus, sob o argumento de se tratar de questão de fato. Este argumento, além de restringir por demais as hipóteses de cabimento da ação impugnativa, que tutela a garantia maior da liberdade, em oposição aos limites constitucionais, carece de qualquer fundamento doutrinário científico, segundo o entendimento de nossa doutrina e jurisprudência” e sustenta que “a decisão ora impugnada está fundamentada no testemunho da vítima, que procedeu ao reconhecimento do Paciente apenas por fotografia. Ademais, inexiste nos autos um auto de reconhecimento pessoal formalizado, há apenas o fotográfico e sem atender aos requisitos do art. 226 e seguintes do CPP”. Pondera que “em relação a autoria do crime patrimonial perpetrado, a prova é falha e apresenta diversas lacunas. Em primeiro lugar, o réu não foi submetido a reconhecimento formal em momento algum. Houve, tão somente, reconhecimento fotográfico, mesmo assim de forma duvidosa”. Advoga, ainda, que “a pena aplicada foge a razoabilidade e a proporcionalidade”, porquanto “não existem razões para que a pena base fosse fixada acima do mínimo legal, pois meras anotações na folha penal não caracterizam maus antecedentes”. 



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a procedência do pedido seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a conseqüente cassação do acórdão vergastado, absolvendo-se o requerente da conduta que lhe foi imputada, ou subsidiariamente para que seja ajustada a pena fixada em patamares menores mais justos e adequados, bem como seja fixado o regime de cumprimento de pena mais brando, tudo por ser medida de Justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a desconstituição da condenação imposta ao paciente, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal padece de nulidade, diante da inobservância das formalidades constantes do art. 226 do CPP, que regula a forma pela qual a autoridade policial e o magistrado promovem a identificação de pessoas ou objetos. Pleiteia, ainda, a redução da pena-base, com o consequente abrandamento do regime prisional. 



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO afastou a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e entendeu demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, sob a seguinte fundamentação: [...]



    Sobre o tema, em revisão à orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou-se a ter nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 



    Definiu-se que "o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial" (HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe 21/5/2021). 



    No caso concreto, como se observa dos trechos acima transcritos, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas não apenas pelo auto de reconhecimento pessoal, mas também pelo boletim de ocorrência e pela farta prova oral colhida tanto na fase policial quanto judicial, além do auto de Exibição e Apreensão, anotação feita pela testemunha com a placa do carro Fiat/Palio, pesquisa da placa do carro, auto de reconhecimento do capacete apreendido. Não bastasse, a ação foi registrada por câmeras de segurança, e confirmada pelos depoimentos da vítima, de vizinhos do ofendido, da mãe do ofendido, do pai do ofendido e de testemunhas. 



    Desse modo, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente. 



    Ademais, rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fáticoprobatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...]



    Sobre a pena aplicada ao paciente, o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 



    Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, inexiste ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram expressamente que o agente ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenações transitadas em julgado. Ademais, destacou a valoração negativa das consequências do crime, pois além da vítima ter sido seguida desde a agência bancária até sua casa, suportou expressivo prejuízo patrimonial. Destacou, ainda, que o dinheiro roubado se destinava a pagamento de funcionários, que também foram prejudicados. Assim, verifica-se que a valoração negativa dos antecedentes e consequências do crime se deu com fundamentação concreta e idônea, com base em elementos concretos dos autos. 



    Por fim, inexiste desproporcionalidade na pena-base aplicada ao paciente, uma vez que a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e consequências do crime), justifica o aumento aplicado à pena-base, fixadas em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    Isso porque, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. 



    Portanto, não é possível reduzir o quantum de aumento, como pretendem os impetrantes, sobretudo porque a "exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa d iscricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 



    Assim, inexiste constrangimento ilegal que autorize o provimento do recurso e a concessão de ofício do habeas corpus.“  



    Com efeito, quando à aduzida nulidade processual, sendo certo que “no caso concreto, como se observa dos trechos acima transcritos, a materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas não apenas pelo auto de reconhecimento pessoal, mas também pelo boletim de ocorrência e pela farta prova oral colhida tanto na fase policial quanto judicial, além do auto de Exibição e Apreensão, anotação feita pela testemunha com a placa do carro Fiat/Palio, pesquisa da placa do carro, auto de reconhecimento do capacete apreendido. Não bastasse, a ação foi registrada por câmeras de segurança, e confirmada pelos depoimentos da vítima, de vizinhos do ofendido, da mãe do ofendido, do pai do ofendido e de testemunhas [...] rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fáticoprobatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”, além de o Superior Tribunal de Justiça não ter enfrentado o mérito da questão, em evidente supressão de instância, eventual divergência do referido entendimento é indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime do art. 233 do Código Penal Militar (atentado violento ao pudor). Alegado vício no procedimento de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP e art. 368 do CPPM). Supressão de instância. Tema não debatido nas instâncias ordinárias. Nulidade da sentença condenatória não verificada. Condenação amparada em provas independentes. Ausência de ilegalidade. Absolvição do recorrente. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece. (RHC 213362 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/09/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da “possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    No ponto, convém observar que o tribunal de origem registrou que “o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que os réus praticaram o crime de roubo majorado, conforme a narrativa acusatória, o que afasta, a possibilidade de absolvição”. Ainda, consoante aduzido pelo Superior Tribunal de Justiça, “ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente”. Assim, não se cuida de condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal.



    Neste contexto, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    De outro lado, em relação ao argumento de que se deve “superar o aparente obstáculo de se proceder a qualquer reanálise de prova em sede de habeas corpus, sob o argumento de se tratar de questão de fato”, o exame da pretensão defensiva, tem por objeto a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de ação da competência da instância a quo. 



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Noutro giro, quanto à dosimetria da pena, O Superior Tribunal de Justiça apontou que “ao contrário do que sustenta a defesa, inexiste ilegalidade na valoração negativa dos antecedentes, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram expressamente que o agente ostenta péssimos antecedentes criminais, com condenações transitadas em julgado. Ademais, destacou a valoração negativa das consequências do crime, pois além da vítima ter sido seguida desde a agência bancária até sua casa, suportou expressivo prejuízo patrimonial. Destacou, ainda, que o dinheiro roubado se destinava a pagamento de funcionários, que também foram prejudicados. Assim, verifica-se que a valoração negativa dos antecedentes e consequências do crime se deu com fundamentação concreta e idônea, com base em elementos concretos dos autos” e “inexiste desproporcionalidade na pena-base aplicada ao paciente, uma vez que a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (antecedentes e consequências do crime), justifica o aumento aplicado à pena-base, fixadas em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, em conformidade com a jurisprudência desta Corte”. 



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.



    Outrossim, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respald